Tribunal: TJDFT
Processo: 0721267-45.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI No 9.514/1997. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. REGULARIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE. INTIMAÇÃO DE AVALISTA. DESNECESSIDADE. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O § 1o do artigo 26 da Lei 9.514/97 determina apenas a intimação do devedor fiduciante para satisfazer a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento.
2. É desnecessária a intimação de todos os avalistas para a configuração do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade de imóvel dado em garantia em Alienação Fiduciária, quando o procedimento recai apenas nos bens do fiduciante.
3. Verificada a regularidade da consolidação da propriedade, o credor fiduciário faz jus ao recebimento da taxa de ocupação a partir da consolidação da propriedade até a imissão na posse, no valor correspondente a 1% sobre o valor atribuído aos primeiro leilão dos imóveis (art. 37-A da Lei n° 9.514/97).
4. Recurso conhecido e provido. Reforma da sentença para julgar procedente o pedido autoral. Inversão do ônus da sucumbência, em desfavor do Réu. Honorários advocatícios majorados de 13% para 14% sobre o valor atualizado da causa.